Tribunal: STF
Processo: ARE 1554766
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Inclusão de auxílio-alimentação no Salário de contribuição. Revisão de benefício sem contribuição. Repercussão geral.



    I. Caso em exame  



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado de Pernambuco que determinou a revisão de benefício previdenciário, para incluir os valores de auxílio-alimentação pagos antes da Lei nº 13.416/2017 no salário de contribuição, independentemente de recolhimento de contribuição previdenciária.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se benefício previdenciário pode ser majorado ou revisado independentemente do recolhimento de contribuição previdenciária sobre a parcela auxílio-alimentação/refeição.



    III. Razões de decidir 



    3. O STF, no ARE 1.370.843, reconheceu a repercussão geral de questão controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas de vale-transporte e de auxílio-alimentação pagas pelo empregador (Tema 1.415/RG).



    4. De igual modo, constitui questão constitucional relevante o debate sobre a utilização do vale-alimentação/refeição recebido para a revisão e majoração de benefício previdenciário, independentemente de contribuição previdenciária, à luz dos arts. 195, § 5º e 201 da CF/1988. 



    IV. Dispositivo  



    5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o vale-alimentação/refeição recebido pode ser utilizado para a revisão e majoração de benefício previdenciário, independentemente de contribuição previdenciária.